Tribunal: TJDFT
Processo: 0733732-58.2020.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. JUSTIÇA DO TRABALHO. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. RENÚNCIA DA CONTRATANTE. MULTA.

I – A declaração de incompetência absoluta da Justiça do Trabalho para processar e julgar a causa relativa à nomeação da embargante em concurso público promovido pelo Metrô/DF ensejou o término da prestação de serviços advocatícios por parte da embargada, conforme o objeto do contrato celebrado, por isso a multa por suposta renúncia da contratante é inexigível, art. 803, inc. I, do CPC.

II – Apelação desprovida.